Tribunal: TJSP
Processo: 2147697-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pedido pelo douto Magistrado "a quo" – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça - Agravante que distribuiu relevante quantia a seu titular durante o exercício – Extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras frequentes, com manutenção de saldo positivo – O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pedido pelo douto Magistrado "a quo" – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça - Agravante que distribuiu relevante quantia a seu titular durante o exercício – Extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras frequentes, com manutenção de saldo positivo – O simples fato de a insurgente possuir dívidas não é suficiente para concessão da benesse - Custas ínfimas – Decisão mantida - Recurso desprovido.